Tribunal: TJES
Processo: 5005427-78.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-78.2022.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RUDSON DE OLIVEIRA e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINAS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – INCAPACITADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é necessária a demonstração da qualidade de segurado, o nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e, após a consolidação da lesão, hajam sequelas que reduzam a atividade laborativa ou proporcione a incapacidade total/parcial do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91.

2- Realizada a perícia médica, restou constatado que o requerente apresenta amputação da falange distal do dedo médio da mão esquerda, em virtude de acidente ocorrido no ambiente laborativo e está incapacitado de forma definitiva e parcial para atividades específicas, como realizar comando de máquinas, sendo importante ressaltar que atualmente o autor labora em outra função, a de produtor rural, visto que não há empecilhos e limitações para tal atividade, consoante os quesitos respondidos.

3- O colendo STJ, no julgamento do processo REsp 1112886 / SP, representativo de controvérsia – Tema 156, firmou a seguinte tese jurídica:
"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença".

4- Constata-se que os elementos dos autos são suficientes para concluir que foi verificada a incapacidade parcial e definitiva do autor, bem como demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida à época, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o requerido a pagar ao autor o benefício previdenciário do auxílio-acidente.

5- Remessa necessária conhecida e mantida a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
re
messa necessária
nos autos da ação ordinária proposta por
RUDSON DE OLIVEIRA

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, com a finalidade de obtenção ao pagamento de benefício previdenciário.

A sentença foi proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível
da Comarca de São Mateus/ES
,
que
julgou procedente o pedido
para
condenar o requerido a pagar ao autor o benefício acidentário do
auxílio-acidente, a partir de 05 de maio de 2022.
Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/19911, a partir de cada vencimento. A citação inicial ocorreu no dia 06 de setembro de 2022 (registro de ciência do sistema Pje). Assim, os juros moratórios incidem a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic (de modo que a partir da sua incidência não há mais a aplicação da correção monetária).

Sem recursos voluntários, vieram os autos a este e. Tribunal por remessa necessária.

Na origem, foi ajuizada ação por RUDSON DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese,
“ i) no dia 26 de outubro de 2009 o autor sofreu acidente de trabalho, acarretando a amputação da falange distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda, sendo submetido a tratamentos médicos; ii) após a realização do tratamento médico, fora constatado sequelas consolidadas de diminuição da força da mão, dificuldade para pegar objetos e realizar determinados movimentos de precisão, ocasionando a diminuição funcional do membro devido a amputação; iii) as sequelas advindas do acidente de trabalho ocasionaram limitação tanto da capacidade laborativa quanto para as atividades diárias, o que implicou a redução permanente da capacidade para o exercício da função que exercia a época do acidente, a de operador de trator florestal, bem como para quaisquer atividades que exijam esforço físico do membro afetado; iv) pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-acidente com DER em 05 de maio de 2022, por meio do protocolo nº 1619408854, todavia, o INSS não se manifestou sobre o pedido; v) assim, pugna pela concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente”.

De plano destaco que para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é necessária a demonstração da qualidade de segurado, o nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e, após a consolidação da lesão, hajam sequelas que reduzam a atividade laborativa ou proporcione a incapacidade total/parcial do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91.

Realizada a perícia médica, restou constatado que o requerente apresenta amputação da falange distal do dedo médio da mão esquerda, em virtude de acidente ocorrido no ambiente laborativo (CAT ao Id. n.º 17116410) e está incapacitado de forma definitiva e parcial para atividades específicas, como realizar comando de máquinas, sendo importante ressaltar que atualmente o autor labora em outra função, a de produtor rural, visto que não há empecilhos e limitações para tal atividade, consoante os quesitos respondidos no ID n. 26338730:

3. Qual a origem dessa lesão / doença? É decorrente de acidente? Que tipo de acidente?

Resposta: É
decorrente de acidente do trabalho
, conforme CAT (Id. 17116410) anexada aos autos.

5. Essa lesão / doença causa-lhe incapacidade laborativa?

Resposta:
Há incapacidade laborativa parcial, para operações específicas. Há maior dificuldade em realizar comando de algumas máquinas, por serem atualmente operadas por “Joystick”. Na atividade atual, de produtor rural, não há empecilhos.

6.
Trata-se de incapacidade total ou parcial?

Resposta: Há incapacidade parcial.

7.
É a incapacidade definitiva ou temporária?

Resposta: A incapacidade é definitiva

9. A extensão da lesão / doença dificulta ou reduz ou impede o exercício pela periciada de toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que realizava habitualmente?

Resposta: Não há empecilho para o desenvolvimento das atividades.
Há maior dificuldade em atividades muito específicas.

11.
Há possibilidade de reabilitação da periciada em outra função?

Resposta: Atualmente o periciado atual em outra atividade – produtor rural.

O colendo STJ, no julgamento do processo REsp 1112886 / SP, representativo de controvérsia –
Tema 156
, firmou a seguinte tese jurídica:
"
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença".

Assim, constata-se que os elementos dos autos são suficientes para concluir que foi verificada a incapacidade parcial e definitiva do autor, bem como demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida à época, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o requerido a pagar ao autor o benefício previdenciário do auxílio-acidente.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença proferida,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da
remessa necessária para CONFIRMAR a sentença proferida.